Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-86.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. TAXA DE JUROS. APLICAÇÃO MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.

1 – Seguro de proteção financeira. Inovação recursal. A apelante insurge-se contra a contratação de seguro financeiro atrelado ao contrato. Tal questionamento não fora submetido à apreciação do Juízo de primeiro grau, o que configura inovação recursal e impede a sua apreciação por este órgão colegiado, sob pena de indevida supressão de instância, inteligência do art. 1.013, § 1o, do CPC. Recurso não conhecido neste ponto.

2 – Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. A alegação de nulidade por violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa é genérica e dissociada dos elementos do processo, de modo que não merece ser conhecida.

3 – Contrato bancário. Taxa de juros. Na forma da jurisprudência em regime de repercussão geral, que deu origem ao Tema 234 (REsp 1112879/PR): “Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.” O contrato firmado pelas partes prevê expressamente a taxa de juros. Em relação à cláusula que estabelece percentual de juros superior à média do mercado, ela não é nula de pleno direito. O abuso depende da demonstração de circunstâncias e peculiaridade que inviabilizem o contrato sob o ponto de vista da boa-fé objetiva. Neste sentido o REsp 1061530/RS (Tema 27): “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” O autor não demonstrou circunstâncias especiais que indiquem abusividade.

4 – Capitalização de juros. A capitalização mensal de juros é autorizada no sistema jurídico nacional, que prevê, no art. 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, que: “os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”. Não há, pois, ilegalidade.

5 – Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.

L